Tribunal: TJES
Processo: 5010542-27.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010542-27.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE DA VITORIA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Entendo, após a brilhante exposição do E. Relator, por CONCEDER A ORDEM.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5010542-27.2022.8.08.0000

PACIENTE: ANDRE DA VITORIA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDRE DA VITORIA
, em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha
, que unificou as penas impostas e determinou a regressão da pena do paciente para o semiaberto.

Segundo a inicial, o paciente foi condenado no processo criminal nº 0029717-59.2018.8.08.0024 a 02 anos e 04 meses de reclusão e multa em regime ABERTO e sua pena corporal foi substituída por restritiva de direitos.

Antes mesmo da realização da audiência admonitória, sobreveio outra condenação correspondente ao processo nº 0027684-96.2018.8.08.0024, sendo o paciente condenado a 03 anos e 06 meses de reclusão e multa em regime ABERTO.

A decisão atacada procedeu a soma das penas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa, em regime semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, ‘‘b’’, do Código Penal.

Porém, entende a defesa que a conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade restringe-se apenas ao eventual caso de descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações impostas (art. 44, § 4º, do CP c/c art. 181 da LEP) ou, quando incidente condenação por outro crime, houver INCOMPATIBILIDADE de cumprimento das restritivas com a sanção aplicada (art. 44, § 5º, do CP), o que aponta não ter ocorrido no caso em concreto.

Pelas razões acima expostas, a suspensão do cumprimento da pena até o julgamento final do writ.

Pois bem.

A liminar deve ser confirmada por ocasião do presente julgamento de mérito.

Compulsando os documentos juntados aos autos verifico que há provas de que o paciente foi condenado em duas ações distintas, aplicando-se, em ambas, penalidade em regime aberto, tendo sido determinada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Na ação penal 0029717-59.2016.8.08.0024 o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inc. II do CP, tendo sido aplicada a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Já na ação penal º 0027684-96.2018.8.08.0024, foi condenado a 03 anos e 06 meses de reclusão e multa em regime aberto, com a substituição, também, das penas privativas de liberdade por restritivas de direito.

Em casos tais, a jurisprudência pátria orienta que “na hipótese de superveniência de nova condenação, deve-se admitir a compatibilidade no cumprimento de pena, quando fixadas em regime aberto, com penas restritivas de direitos”. (AgRg no REsp n. 1.962.817/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Na mesma linha:

"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva" (AgRg no AgRg no HC n. 545.924/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/5/2020).

O TJES também já teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema:

Na hipótese de superveniência de nova condenação, o magistrado somente poderá deixar de converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando possível o cumprimento, concomitante, de ambas, tal como estabelece o art. 44, §5º do CP. In casu, considerando que não houve a comprovação de descumprimento injustificado das sanções impostas, não há que se cogitar a reconversão da pena substitutiva em pena privativa de liberdade tendo por base apenas o quantum das reprimendas acima de 04 anos, visto que perfeitamente cabível a execução simultânea da pena restritiva de direitos e a pena privativa de liberdade em regime aberto. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210052211, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva. Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210047419, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022)

Assim, havendo provas pré-constituídas suficientes acerca da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas, deve ser concedida a ordem, confirmando-se a decisão liminar.

Igualmente manifestou-se a procuradoria de justiça, para quem “
a conversão operada pelo Juízo a quo, que determinou a reconversão da pena aplica ao apenado para o regime semiaberto, mostra-se, de fato, ilegal, como já reconhecido recentemente por este egrégio Tribunal de Justiça
”.

Ante o exposto, concedo a ordem pleiteada para determinar a suspensão da execução da pena do paciente, permitindo-se o cumprimento simultâneo das sanções impostas.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A jurisprudência pátria orienta que “na hipótese de superveniência de nova condenação, deve-se admitir a compatibilidade no cumprimento de pena, quando fixadas em regime aberto, com penas restritivas de direitos”. (AgRg no REsp n. 1.962.817/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022.) 2. Havendo provas pré-constituídas suficientes acerca da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas, deve ser concedida a ordem, confirmando-se a decisão liminar. 3. Ordem concedida.
DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.